Tribunal: TJDFT
Processo: 0733944-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733944-45.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR FERREIRA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELEUSDE JACINTO FERREIRA APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Em vista da petição e dos documentos de ID 42508276, intime-se a Apelada para regularizar sua representação processual no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator